Tribunal: TJES
Processo: 5002414-62.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002414-62.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDIMARIO DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002414-62.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

RECORRIDO: LUDMARIO DA SILVA OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por LUDIMARIO DA SILVA OLIVEIRA em face de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o requerente aduz que no dia 11/05/2022, por volta das 13:55h, um ônibus de propriedade da primeira requerida (placas MSZ6G34), concessionária de serviço público do segundo requerido, ao efetuar uma conversão à esquerda para acessar a Rodovia Norte Sul, invadiu a pista onde transitava o veículo de propriedade do requerente, em clara inobservância ao que estabelece o Código Nacional de Trânsito, ocasionando colisão da lateral do ônibus com a parte lateral/frontal do veículo requerente, o que acarretou ao autor, além de danos materiais e morais.

Registra o autor que o veículo de sua propriedade, envolvido no acidente, é um táxi (Chevrolet Prisma, placas OYJ9241), sendo que, no momento da colisão, estava em serviço e com passageiro a bordo.

Salienta, que o prejuízo suportado em razão dos danos causado ao veículo perfaz a quantia de R$ 7.777,35 (sete mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), os lucros cessantes se consubstanciam nos 07 (sete) dias que o veículo ficará parado para reparos em razão do acidente e totalizam o valor de R$ 520,31 (quinhentos e vinte reais e trinta e um centavos). Requer, também, a condenação dos requeridos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que o acidente foi ocasionado pelo ônibus de propriedade da SERRAMAR, ora recorrente, sendo, portanto, devido ao requerente a compensação material.

Esclareceu, que “[...] com exceção da aduzida necessidade de efetuar a troca da caixa de marcha no veículo de propriedade do autor, bem como o pedido de reembolso de valores por lucros cessantes decorrentes de 02 (dois) dois dias que o veículo ficou parado para efetivar a referida troca, os demais danos demonstrados nos autos, inclusive os 05 (cinco) dias de lucros cessantes para reparo do bem, devem ser ressarcidos, considerando, na hipótese dos autos, o critério do menor orçamento apresentado (ID 16842163), no valor de R$ 5.847,35 (cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), bem como o valor da diária recebida pelo autor, utilizando para este, o critério dos valores constantes do Imposto de Renda que também foi regularmente juntado aos autos (ID 16842167), e que integralizam a quantia de R$ 371,65 (trezentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), ou seja, cada diária no importe de R$74,33 (setenta e quatro reais e trinta e três centavos).[...]”

Em relação aos danos morais, o juízo entendeu pela sua ocorrência diante do caso concreto, especialmente pelo fato de se tratar de táxi, estando o recorrido transportando passageiro no momento da colisão, e pelas mensagens enviadas por prepostos da recorrente ao recorrido cobrando-lhe valores e atribuindo-lhe a responsabilidade pelo acidente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos, sustentando que a culpa pelo acidente não foi do seu motorista.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Após análise dos documentos acostados aos autos é possível concluir que o acidente foi causado por manobra brusca, efetuada pelo veículo da recorrente sem a devida sinalização e sem observância das normas de trânsito, tendo invadido a pista de rolamento na qual o recorrido trafegava.

Quanto a ausência de comprovação dos danos materiais, também não assiste razão à recorrente, pois os documentos foram anexados aos autos e detalhadamente especificados na fundamentação da sentença.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)